Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-49.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009780-49.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Lesões Corporais, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTO SOCORRO DE FARIA - CPF: 895.034.731-87 (RECORRENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIZOCLEIDE QUARESMA DA SILVA - CPF: 033.717.034-79 (VÍTIMA), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2.º, I E VI, §2.º-A, I, C/C/ ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA – RECORRENTE INICIALMENTE DENUNCIADO POR LESÃO CORPORAL – ADITAMENTO PARA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – POSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE PROVAS INDICANDO A POSSIBILIDADE DE QUE A CONDUTA DO AGENTE TENHA SE REVESTIDO DE ANIMUS NECANDI – LEGALIDADE DO ADITAMENTO, QUE SEGUIU OS DITAMES DO ART. 384,
CAPUT
E §2.º, DO CPP – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS QUE É COMPETENTE PARA JULGAR O SUMÁRIO DA CULPA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVIMENTO N.º 008/2007-CM, COM REDAÇÃO DADA PELO PROVIMENTO N.º 04/2020-CM, E RESOLUÇÃO N.º 11/2020-OE, TODOS DO TJMT – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR RECHAÇADA –
MÉRITO
–
3.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
4.
VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO E A QUALIFICADORA SUBJETIVA DO MOTIVO TORPE –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Sobrevindo no curso da instrução provas inéditas capazes de indicar a possibilidade de que a conduta do agente, em tese, revestiu-se de
animus necandi
, mostra-se viável o aditamento da denúncia, a fim de alterar a capitulação de sua conduta de lesão corporal para tentativa de homicídio, não havendo o que falar em ilegalidade do aditamento, máxime tendo em vista que o procedimento seguiu o rito estipulado pelo art. 384,
caput
e §2.º, do CPP e que a questão foi arguida pela defesa apenas neste grau recursal, a importar em preclusão da matéria.

2.
A Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT é competente para processar e julgar o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o que afasta a preliminar de nulidade por incompetência do juízo, a qual sequer foi arguida pela defesa no momento oportuno, tratando-se, pois, de matéria preclusa.

3.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, exatamente como se dá na hipótese, em que as teses defensivas de negativa de autoria e de falta de dolo homicida constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.
O decote das qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando as circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

Ademais, as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime,
animus
do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que tais circunstâncias não são incompatíveis entre si.

5.
Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

AILTO SOCORRO DE FARIAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
AILTO SOCORRO DE FARIAS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1009780-49.2023.8.11.0004, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos I e VI, c/c §2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 215891754, o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade do aditamento à denúncia
formulado pelo Ministério Público, ante a alegada ausência de provas novas capazes de justificar a medida, e, caso mantido o aditamento, aventa preliminar de
nulidade por incompetência do juízo
a quo
.

No mérito, busca a
impronúncia
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas são insuficientes para respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular, ao que acrescenta os pleitos subsidiários de
desclassificação

do crime de homicídio para lesão corporal
, por falta de dolo homicida (
animus necandi
) na conduta, e
decote das circunstâncias qualificadoras
, as quais seriam manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 215891756, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme se vê no ID 215891748.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

223840662, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o recorrente levanta questão preliminar consistente na nulidade do aditamento à denúncia formulado pelo Ministério Público e do seu respectivo recebimento pelo juízo
a quo
, alegando que a providência ministerial foi implementada à míngua de qualquer prova ou fato novo desvelados no curso da instrução, em manifesta ofensa ao preceito contido no art. 384 do CPP, de modo que seria de rigor restabelecer a imputação de lesão corporal que era inicialmente atribuída ao réu, pois o fato ilícito e as circunstâncias que o envolveram permanecem os mesmos e já eram de conhecimento do órgão acusador
ab initio
.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, o réu
AILTO SOCORRO DE FARIAS
foi inicialmente denunciado pelo
Parquet
pelo delito de lesão corporal grave, majorada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, §1.º, I, c/c §10, do Código Penal), tendo em vista que, no dia 01/10/2023, na residência localizada na Avenida General Carneiro, Bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT, ofendeu a integridade física de sua companheira
Rizocleide Quaresma da Silva
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais de natureza grave.

Segundo a proposição ministerial, o casal convivia maritalmente havia dois anos e, na data fatídica, voltava de uma pescaria, em que ambos ingeriram bebida alcoólica, sendo que, em dado momento, o réu passou a acusar a ofendida de traição, apossou-se de um pedaço de madeira (cabo de rodo) e a agrediu brutalmente enquanto ela tomava banho, causando-lhe inúmeras lesões, que inclusive a deixaram incapacitada para suas atividades habituais por mais de trinta dias (ID 215891666).

Assim, o acusado foi denunciado, sucedendo-se a isso a fase instrutória, no curso da qual foram ouvidas a vítima, os dois policiais que atenderam à ocorrência, uma testemunha de defesa e realizado o interrogatório do recorrente, sendo que, ao cabo da instrução criminal, o Ministério Público promoveu o aditamento à exordial, incursionando o réu nas penas do delito de homicídio duplamente qualificado, na modalidade tentada (ID 215891708).

Na sequência, o aditamento foi recebido pelo juízo
a quo
, o qual determinou nova citação do réu e abriu prazo para a defesa apresentar a Resposta à Acusação novamente (ID 215891709), o que foi feito pelo advogado do increpado, o qual refutou que houvesse
animus necandi
na conduta do agente e se manifestou pela não ratificação das provas já produzidas (ID 215891716), razão pela qual foi realizada a audiência instrutória em continuação (ID 215891730), culminando na decisão de pronúncia ora recorrida.

Como se sabe, o art. 384 do Código de Processo Penal, ao positivar o instituto da
mutatio libelli
, preceitua que
“Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato,
em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa
, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”
.

Na hipótese, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, o
Parquet
aditou a denúncia tendo em vista a
descoberta de elementar não contida na acusação
, notadamente a
possível presença de
animus necandi
na conduta do agente
, elemento subjetivo condizente com infração penal diversa daquela até então narrada na prefacial e que ensejava nova definição jurídica do fato.

Com efeito, na audiência instrutória, a vítima
Rizocleide Quaresma da Silva
narrou que, ao supostamente investir contra ela com um pedaço de madeira, o réu teria bradado que, em tese, queria matá-la, o que restou corroborado pelo depoimento judicial do policial militar
Cleiton Raimundo de Souza
, o qual também declarou ter ouvido tais dizeres por parte do acusado e acrescentou que o recorrente só teria cessado as agressões em virtude da chegada da guarnição.

Tais particularidades, pelo menos a princípio, revelariam a possibilidade de dolo homicida na conduta do agente, sendo que
tal circunstância apenas foi desvelada a partir de provas colhidas no curso da instrução criminal
, ou seja, tratava-se de
elemento inédito não descrito na denúncia
, a justificar o aditamento da acusação e nova definição jurídica do fato.

A propósito, eis o que consta do aditamento:

“Não obstante, no decorrer da instrução processual
, com a oitiva judicial da vítima, Rizocleide Quaresma da Silva, e dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, apurou-se que, naquela data
, os policiais foram acionados por vizinhos que ouviram os gritos de socorro da ofendida e ao chegaram na residência visualizaram ainda do lado de fora da casa que o denunciado estava no interior do banheiro, agredindo a vítima com um cabo de madeira,
dizendo que ela havia o traído e
merecia morrer
, tendo os Policiais Militares adentrado na residência e intervindo para que o acusado não continuasse as agressões
,
os quais impediram que o denunciado matasse a vítima, que não foi a óbito por circunstâncias diversas à vontade do denunciado

(que
tinha a intenção de matá-la
).
Dessa forma, os
Policiais Militares interviram enquanto a vítima era agredida com um cabo de madeira e impediram que o resultado morte ocorresse
, socorrendo-a e encaminhando para atendimento médico, estando evidenciado que o propósito do denunciado era matar a vítima (...)”.
(ID 215891708 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Assim sendo,
mostra-se válido o aditamento à denúncia por parte do Ministério Público e o respectivo recebimento pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS.
LESÕES CORPORAIS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. PEDIDO PREJUDICADO.
NULIDADE DO ADITAMENTO. ATO QUE DECORREU DE NOVAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PRETÉRITAS AMEAÇAS DE MORTE ADVINDAS DO ACUSADO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO MEDIANTE ANIMUS NECANDI. SUFICIÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO.
PROVA CABAL EXIGÍVEL APENAS PARA EVENTUAL CONDENAÇÃO. (...). ORDEM DENEGADA. 1. (...).
2.
Sobrevinda a notícia de que o acusado, então denunciado por lesões corporais, vinha ameaçando a ofendida de morte antes dos fatos, mostra-se viável o aditamento da denúncia a fim de alterar a capitulação de sua conduta para aquela prevista no artigo 121 do Código Penal
.

3.
A existência de indícios mínimos sobre a suposta atuação mediante animus necandi do acusado é suficiente para autorizar o recebimento do aditamento, sendo que sua prova cabal somente se mostra necessária para eventual condenação
.
4. (...). 7. Pedido parcialmente prejudicado. Ordem denegada”.
(HC n. 115.857/MG, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 2/2/2009) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, tampouco haveria o que se falar em nulidade do aditamento à exordial acusatória.

Isto porque, após receber a nova peça ministerial, o juízo
a quo
seguiu à risca o procedimento estipulado pelo art. 384, §2.º, do CPP, razão pela qual o determinou nova citação do acusado e abriu prazo para nova Resposta à Acusação pela defesa técnica, a qual se manifestou pela realização de nova audiência instrutória.

Nessa conjuntura, importa frisar que a defesa
alegou a nulidade em si do aditamento e do seu recebimento
apenas neste grau recursal
, não se insurgindo anteriormente neste ponto, seja na segunda Resposta à Acusação (ID 215891716), seja nas Alegações Finais em forma de memoriais (ID 215891737), o que acarretou
evidente
preclusão da matéria
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

“2.

Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente argumenta que, caso não declarada a nulidade do aditamento à denúncia, seria de rigor reconhecer a nulidade por incompetência do órgão julgador, haja vista que a competência para julgar os crimes afetos ao rito do Tribunal do Júri em Barra do Garças/MT recairia ao magistrado da 1.ª Vara Criminal da comarca, e não ao juízo da 2.ª Vara Criminal, que prolatou a decisão de pronúncia.

Novamente,
sem razão a defesa
.

Isto porque, a Resolução n.º 11/2020/OE do TJMT, de 30/07/2020, dispõe que à
1.ª Vara Criminal de Barra do Garças
compete
“Processar e julgar as ações referentes aos crimes dolosos contra a vida,
com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher
, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri”
.

A mesma Resolução atribui ainda à
2.ª Vara Criminal de Barra do Garças
a competência para
“Processar e julgar
as ações criminais em geral;
as ações decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006,
inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida
, observado o art. 2º, § 1º, do Provimento n. 008/2007-CM, alterado pelo Prov. 04/2020-CM”
.

Outrossim, o art. 2.º do Provimento n.º 008/2007-CM, com redação dada pelo Provimento n.º 4/2020-CM, dispõe que:

“Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5º , caput, da Lei n.º 11.340/2006, e a previsão feita no art. 5º , inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor(art.30 da Lei n.º 11.340/2006)”
.

Desta forma, o d. juízo
a quo
, isto é, o magistrado titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, era mesmo o competente para processar e julgar o presente feito.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, é cediço que, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“6. Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão”.
(AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) – Negritei.

Deste modo, não tendo a alegada incompetência do juízo
a quo
sido arguida no momento oportuno,
vindo a ser suscitada apenas neste grau recursal
, certamente que a questão restou convalidada pela
preclusão
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 01/10/2023, por volta das 23h00min, na residência particular situada na Av. General Carneiro, no bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT, o recorrente
AILTO SOCORRO DE FARIAS
, com consciência e vontade, tentou matar sua companheira
Rizocleide Quaresma da Silva
e apenas não conseguiu alcançar o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, o réu e a vítima convivam maritalmente havia cerca de dois anos e, na data fatídica, policiais militares foram acionados por vizinhos do casal, que ouviram os gritos de socorro da ofendida, sendo que, ao chegarem no imóvel, ainda do lado de fora, os agentes estatais visualizaram o acusado agredindo a vítima com um cabo de madeira, enquanto dizia que ela o havia traído e merecia morrer, após o que os policiais ingressaram na casa e intervieram para impedir que o increpado continuasse as agressões e ceifasse a vida da ofendida, a qual foi então encaminhada para atendimento médico.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o acusado afirmava que a vítima o havia traído e, por isso, merecia o que estava acontecendo, a evidenciar que o crime foi perpetrado por motivo torpe, consistente em ciúme doentio e possessividade na relação afetiva, bem assim teria ocorrido por razões da condição do sexo feminino, haja vista a relação íntima de afeto entre eles.

Diante disso, o recorrente foi incursionado nas penas do art. 121, §2.º, inciso I e VI, c/c §2.ª-A, I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, na modalidade tentada
), ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia

do réu, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia e do pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

A propósito, convém esclarecer que, ao contrário da decisão de pronúncia, o édito desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca
acerca da
falta de dolo homicida
(
animus necandi
) na conduta
, caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

pode ser extraída do auto de prisão em flagrante (ID 215887422); do boletim de ocorrência (ID 215887424); do termo de apreensão (ID 215887427); do prontuário médico da vítima (ID 215887439 - Pág. 3/5); das fotografias e do arquivo de vídeo, todos registrando o estado em que a vítima se encontrava logo após o fato (ID 215887440 e ID 215887441); do pedido de providências protetivas formulado pela ofendida (ID

215887449 - Pág. 14); do laudo de exame de corpo de delito realizado em face da vítima (ID 215891656); do laudo positivo para pesquisa de sangue humano no utensílio usado como instrumento do crime (ID 215891654); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
AILTO SOCORRO DE FARIAS
no evento ilícito e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, na audiência de
14/12/2023
, a vítima
Rizocleide Quaresma da Silva
declarou que foi convivente do réu
AILTO
por cerca de 02 (dois) anos e meio e que, por volta do quarto ou quinto mês, o relacionamento revestiu-se de agressões e episódios conflituosos, ao ponto, certa feita, de o acusado cortar o cabelo da ofendida para que ela não os deixasse longos.

Rizocleide
acrescentou que, na data fatídica, ela e o réu e o saíram para pescar e, durante o programa de lazer, ingeriram bebida alcoólica, sendo que, quando voltaram para casa, iniciou-se uma discussão entre ambos e a ofendida deixou o local e foi até a mercearia de uma amiga, para que o imbróglio não evoluísse para algo mais grave, sendo que, quando retornou, o réu se apossou de um pedaço de madeira (cabo de rodo) e, em tese, desferiu golpe contra a cabeça da declarante, a qual passou a se defender com o braço, inclusive fraturando o membro em virtude das pauladas recebidas.

Nas palavras da depoente,
“Aí no que que eu voltei, que eu retornei para casa, ele já estava com um cabo de rodo de madeira e já desferiu na minha cabeça. Aí para ele não acertar mais na minha cabeça, eu apoiei com o braço, foi quando ele me deu umas pauladas no braço e meu braço quebrou. Aí ele continuou, desferiu o pau na minha cabeça”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 215891705).

A vítima prosseguiu declarando que não se lembra do ocorreu na sequência, mas acredita que continuou apanhando, pois, além das lesões já descritas, restou acometida com lesões no nariz, nas duas pernas e na cabeça, esta última ensejando a necessidade de realização de 14 (quatorze) pontos de sutura.

Sobre os motivos que levaram às agressões físicas, a vítima esclareceu que, nas suas palavras, o réu é
“muito ciumento, manipulador, ciumento, então o que gerou tudo isso é a questão do ciúme”
e que, na noite do crime, o réu suspeitava de que a ofendida havia saído de casa para traí-lo com um ex-companheiro.

Por fim, a vítima afirmou em juízo que, enquanto a agredia, o réu supostamente bradava que pretendia matá-la, sendo que um conhecido passava pela rua durante os fatos, ouviu os gritos da vítima e alertou os vizinhos de que
“ele estava me matando”
, o que fez com que os vizinhos chamassem a polícia e a guarnição chegasse ao local.

Por ocasião de seu segundo depoimento judicial, na audiência de
08/03/2024
,
Rizocleide Quaresma da Silva
, em linhas gerais,

reiterou a dinâmica anteriormente narrada e apontou o recorrente como o suposto autor dos reiterados golpes com cabo de rodo que a alvejaram na cabeça, no braço e nas pernas, assim como confirmou o suposto motivo do crime, consistente nos ciúmes nutridos pelo acusado.

Nos termos colocados pela ofendida em seu depoimento complementar,
“ele bateu a primeira na cabeça, aí quando ele foi dar a outra, eu defendi com o braço. Aí eu fui correr para dentro do banheiro e ele acabou de rachar meu crânio, acertou minhas pernas, meu nariz (...). Ele tinha ciúmes dos meus filhos, ciúmes de sobrinho meu, ciúme da minha irmã (...). Ele achava que eu tinha amante, só que eu não tinha, eu não podia por nem o lixo para fora”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 245340277).

Na mesma toada, quando foi ouvido na audiência instrutória de
14/12/2023
, o policial militar
Cleiton Raimundo de Souza
aduziu que compunha a guarnição que atendeu à ocorrência e que, quando chegou ao local, havia vários populares na rua, os quais indicaram aos agentes estatais a residência do réu e da vítima, informando que
“ele tá matando ela”
, após o que o depoente rodeou o imóvel e conseguiu perceber o réu bastante exaltado pela janela do banheiro, com um cabo de rodo nas mãos enquanto dizia, nas palavras da testemunha,
“é desgramada, eu vou te matar porque você me traiu”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 215891702).

Cleiton
prosseguiu narrando que a guarnição, então, ingressou no domicílio, do qual exalava forte odor decorrente do sangue no chão, e encontrou a ofendida toda ensanguentada e nua no banheiro, sucedendo-se a isso a voz de prisão em face do increpado, o qual ainda se encontrava com o pedaço de madeira em mãos.

Por fim, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar asseverou que, se guarnição não interviesse, na sua impressão, o réu, em tese, teria matado a vítima, pois ela ainda estava sendo agredida quando os agentes de segurança pública chegaram ao local.

Em seu depoimento complementar prestado na audiência de
08/03/2024
, a testemunha
Cleiton Raimundo de Souza
ratificou o desencadeamento fático anteriormente descrito, repisando inclusive que, quando a guarnição chegou à casa,
Cleiton
ouviu o réu supostamente dizendo que mataria a vítima.

A propósito, colho os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha,
in verbis
:

“Testemunha: Nós fomos para o rumo da casa. Nós escutamos ele falando com ela, né? Ele falando com ela palavras ‘vou te matar’, não sei o que, e ela chorando. (...). Eles estavam no banheiro que era do lado esquerdo, do lado esquerdo tem um lote baldio, aí nós fomos até o lote esquerdo (...). Aí a gente ouvia ele falar ‘eu vou te matar, porque você me traiu’. E ela chorando, gritando. Única coisa que a gente viu era um pedaço de madeira (...) e ouvia ele falando o que ele ia fazer com ela e ela gritando. Aí a gente rodeou pelo fundo (...) nós entramos (...) chegou no banheiro, ele estava com um cabo de rodo, que tinha quebrado no meio, batendo na cabeça dela e o chuveiro estava ligado, e ela estava toda ensanguentada e aí nós demos voz de prisão para ele. (...).

Defesa: O senhor afirmou que escutou o acusado falar que ia matar ela?

Testemunha: Justamente. Escutamos. ‘Vou te matar, porque você me traiu. Você não vai fazer isso nunca mais comigo’. A gente via o pedaço de madeira passar acima da janela e descer. (...). Ela falava ‘não me mata, não’. Aí vinha o pedaço de madeira e voltava de novo. Aí nós rodeamos pelo fundo (...) e adentramos à residência.

Defesa: Eu questionei o parceiro do senhor sobre o fato de ele ter escutado em algum momento ele ter falado que ia matar a vítima, ele falou que, em momento algum, escutou isso. Procede essa informação?

Testemunha: Não. Da minha parte, não. Eu escutei. (...)

Defesa: Existe a possibilidade também de o senhor ter se equivocado com isso?

Testemunha: Não. Da minha parte, não, senhor”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 245340273).

Se não bastasse, em ambas as oportunidades nas quais foi interrogado em juízo, o recorrente
AILTO SOCORRO DE FARIAS
admitiu que, em tese, foi o autor dos golpes com cabo de rodo que atingiram a vítima, sustentando, no entanto, que não se recorda o exato número de golpes desferidos e que não pretendia matar a companheira.

Diante deste cenário probatório, resta forçoso reconhecer que há elementos suficientes e judicialmente produzidos, ao menos para esta fase processual de
admissibilidade
da acusação, para respaldar a tese acusatória, de que o réu seria o autor do delito, de modo que
é incabível impronúncia
.

Em outra vertente, a i. defesa sustenta que a conduta atribuída ao réu não se imbuiu de dolo homicida (
animus necandi
), mas de mera intenção de lesionar a integridade física da ofendida (
animus laedendi
), o que ensejaria a
desclassificação da conduta para lesão corporal
.

Por outro lado, como dito, a desclassificação da conduta para lesão corporal
apenas seria viável caso a intenção do agente estivesse demonstrada de plano e cabalmente comprovada
,
o que não é o caso dos autos
, pois, embora haja provas capazes de amparar a tese defensiva, existem também elementos técnicos e judicialmente produzidos aptos a indicar a possível intenção do acusado de ceifar a vida da vítima.

A propósito, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, leciona o mencionado doutrinador,
in verbis
:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o laudo pericial de exame de corpo de delito atesta que a
extensão dos ferimentos acarretados à vítima
em virtude dos golpes com pedaço de madeira que, em tese, teriam sido desferidos pelo réu, inclusive em
região vital do corpo (cabeça)
, assim como atesta que, por isso, a vítima
precisou de internação hospitalar
, consoante se infere dos seguintes trechos do referido documento,
in verbis
:

“1 - Lesão suturada de 10cm na região frontal.
2 - Equimose na
região bucinadora esquerda
. 3 -
Geniana esquerda
(equimose). 4 -
Deltoidiana esquerda
(equimose). 5 -
Terço inferior do braço direito
(equimose). 6 -
Equimose terço inferior da coxa direita.
Escoriações nas regiões: 1 -
Rotuliana esquerda
. 2 -
Terço superior da perna direita
. 3 -
Terço médio da perna esquerda
. (...). A pericianda
encontra-se acamada em leito de hospital
. Exames complementares: 1 -
Hematoma na região frontal
2 -
Fratura de ulna esquerda na região terço medial
”.
(ID 215891656) – Destaquei.

Oportunamente, pontue-se que o simples fato de o perito signatário do exame de corpo de delito responder negativamente ao quesito relativo ao risco de morte, por si só, não elide a possibilidade de
animus necandi
na conduta, notadamente tendo em vista que
o laudo não vincula o órgão julgador, nos moldes do art. 182 do CPP
, e que algumas tentativas sequer deixam vestígios ou lesões no alvo e, nem por isso, deixam de ser atentados contra a vida alheia, como é o caso das tentativas brancas/incruentas, pois
a tipificação jurídica da conduta depende da intenção e do ânimo do agente, e não do resultado em si
.

Ademais, a vítima informou que teria sido golpeada reiteradamente na cabeça com o pedaço de madeira e que as lesões ensejaram a necessidade de 14 (quatorze) pontos de sutura naquela região do corpo, além de resultarem na fratura de um membro (braço), o qual ainda estava imobilizado na data da primeira audiência instrutória, ou seja, meses após os fatos, de modo que
a intensidade das lesões e as regiões vitais atingidas, a princípio, espessam a possibilidade de que as agressões eventualmente tivessem desiderato homicida
.

Nesse sentido:

“4. No caso vertente,
há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular
. Com efeito, a Corte estadual consignou que
o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi
”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023) – Grifei.

Se não bastasse, a ofendida
Rizocleide
disse em juízo que, enquanto a agredia, o réu, em tese, bradava explicitamente que queria matá-la, o que também foi relatado, sob o crivo do contraditório, pelo policial militar
Cleiton Raimundo de Souza
, o qual afirmou que, durante as agressões, ouviu o réu falar que mataria a vítima por tê-lo traído.

Outrossim, ao prestar depoimento em juízo, o policial militar
Fábio Lima Correia
esclareceu que as agressões supostamente perpetradas pelo réu contra a vítima somente cessaram em virtude da chegada dos agentes estatais, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, ao menos em tese, poderia esmaecer a tese defensiva de ocorrência de mera lesão corporal e tonificar a versão acusatória de tentativa de homicídio.

No mesmo sentido, aparentemente, foi o interrogatório extrajudicial do acusado, que declarou à autoridade policial que
“parou de agredir a vitima com a chegada da polícia”
(
Sic
– ID 215887430 - Pág. 3).

Deste modo, não sendo possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que o recorrente estava imbuído com dolo homicida, deve o caso ser mais profundamente estudado pelos senhores jurados, aos quais incumbe decidir se houve ou não de
animus necandi
na conduta.

A propósito:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

“
(...). 2.
Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3.
No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Portanto, ao menos por ora,
não há como acolher de plano a tese defensiva de inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
.

Em suma,
à primeira vista, as teses defensivas de negativa de autoria e de ocorrência de mero crime de lesão corporal constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes
ex adversas
, ambas com espeque no acervo probatório,
a incerteza deve ser levada à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que, em tese, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das qualificadoras
:

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, a i. defesa postula pelo decote da qualificadora do
motivo fútil
, argumentando, em linhas gerais, que o réu estava embriagado no momento dos fatos e que a embriaguez afastaria a futilidade da conduta.

Por outro lado, o pedido
não merece provimento
.

A uma, porque o réu foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por
motivo torpe
(art. 121, §2.º,
inciso I
, do Código Penal) e não pelo
motivo fútil
(art. 121, §2.º,
inciso II
, do Código Penal).

A duas, porque, mesmo que assim não fosse, é certo que a embriaguez voluntária e preordenada não exclui eventual futilidade da conduta do agente,
ex vi actio libera in causa
:

“1. Pela adoção da teoria da actio libera in causa (embriaguez preordenada), somente nas hipóteses de ebriez decorrente de ‘caso fortuito’ ou ‘forma maior’ é que haverá a possibilidade de redução da responsabilidade penal do agente (culpabilidade), nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal.
2. Em que pese o
estado de embriaguez
possa, em tese, reduzir ou eliminar a capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tal circunstância
não afasta o reconhecimento da eventual futilidade de sua conduta
”
.

(REsp n. 908.396/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 30/3/2009) – Negritei.

Quanto ao
motivo torpe
propriamente dito (art. 121, §2.º,
inciso I
, do Código Penal), tem-se que foi capitulado na denúncia e mantido na decisão de pronúncia em virtude dos
ciúmes e possessividade excessivos supostamente nutridos pelo réu em face da vítima no âmbito da relação afetiva
, já que o crime teria sido propelido, em tese, porque
o recorrente achava que a ofendida o havia traído
.

Com efeito, quando foi ouvida em juízo, a vítima expressou que, após alguns meses de convivência, a relação com o réu passou a ser conturbada, em virtude dos supostos ciúmes por parte dele, o qual, em tese, sentia ciúmes inclusive dos familiares da ofendida, não permitia que ela trabalhasse e, certa feita, chegou ao ponto de cortar os cabelos dela para que ela não os deixasse longos.

A respeito do delito
sub judice
,
Rizocleide
declarou que o réu teria investido contra ela por acreditar que ela o havia traído com um ex-companheiro, o que restou corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Cleiton Raimundo de Souza
e
Fabio Lima Correia
, segundo os quais, quando atenderam à ocorrência, chegaram a ouvir o réu acusar a vítima de traição enquanto ele supostamente a agredia.

Deste modo, havendo elementos suficientes, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que os ciúmes foram o móvel propulsor do delito, não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe e decotá-la da pronúncia, incumbindo
ao corpo de jurados decidir se tal circunstância (ciúmes), no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam o motivo torpe e qualificam o tipo penal básico
.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Em relação à qualificadora do
feminicídio
(art. 121, §2.º, VI, §2.º-A, I, CP), tampouco deve ser excluída no atual estágio processual, pois há indícios capazes de demonstrar que o réu e a vítima conviviam maritalmente, já que a própria ofendida
Rizocleide
afirmou perante a autoridade judiciária que o relacionamento íntimo de afeto perdurava havia mais de 02 (dois) anos quando da suposta prática delitiva.

Ademais, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, consigno que
a qualificadora do feminicídio detém natureza objetiva
e se relaciona com a situação de vulnerabilidade em que a mulher se encontra inserida, por razões da condição do sexo feminino, dispensando assim a análise do
animus
do agente, motivo pelo qual
tal circunstância não é incompatível com a qualificadora subjetiva do motivo torpe
, consistente
in casu
nos ciúmes que teriam propelido o evento ilícito.

A propósito, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“8. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que
as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino)
, de modo que a
imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem
. Precedentes”
. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.474.403/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“2.2
Admitem-se a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio, pois enquanto a primeira circunstância possui caráter subjetivo e está ligada ao animus do agente, a segunda tem natureza objetiva
, não configurando o propalado bis in idem”
.

(N.U 1006991-77.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) – Negritei.

Com tais considerações, reputo inadmissível o decote das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
AILTO SOCORRO DE FARIAS
, a fim de
REJEITAR
as preliminares
arguidas pela defesa, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1009780-49.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024